Tribunal: TJSP
Processo: 1004303-22.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Danos morais. Inocorrência. Autor que não comprovou a negativação. O mero inadimplemento do contrato, ademais, não justifica a condenação por danos morais. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Danos morais. Inocorrência. Autor que não comprovou a negativação. O mero inadimplemento do contrato, ademais, não justifica a condenação por danos morais. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004303-22.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ED CARLOS
ZAPATER DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-22.2017.8.26.0462 -Voto no 13.211
2
COMARCA:
POÁ
APELANTES:
ED CARLOS ZAPATER DE CASTRO
APELADA:
TELEFÔNICA S/A
VOTO N.o 13.211
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Danos
morais. Inocorrência. Autor que não comprovou a negativação.
O mero inadimplemento do contrato, ademais, não justifica a
condenação por danos morais. Autor que não se desincumbiu
do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários
recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito, envolvendo
prestação de serviços de telefonia, cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes pela sentença de fls. 181/183, para anular o negócio jurídico firmado
entre as partes, declarando-o inexigível. Custas e despesas processuais igualmente
repartidas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, dividido em 50%
para o patrono de cada parte, observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 188/194) pretendendo a reforma da
sentença. Pede a condenação da ré em danos morais. Justifica a pretensão, em
síntese, em razão da: a) violação do contrato; b) negativação indevida, a qual pode
ser comprovada por pesquisa nos órgãos de proteção de crédito.
Recurso tempestivo, dispensado o preparo ante a gratuidade
de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-22.2017.8.26.0462 -Voto no 13.211
3
Contrarrazões a fls. 198/206.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Alega o autor, em síntese, que seu nome foi inserido em
órgãos de proteção de crédito pela ré em razão de dívida no valor de R$166,47, a
qual não reconhece, em razão de equívocos na instalação do produto. Informa ter
sido induzido a erro, pois preencheu uma ficha cadastral achando que estava
preenchendo uma pesquisa de serviço. Informa que tentou cancelar a linha telefônica,
sem sucesso, contudo.
Contestação a fls. 137/153.
Réplica a fls. 178/180.
Sentença a fls. 181/183, que assim decidiu a controvérsia:
“No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.
Sustenta a parte autora que o negócio jurídico foi celebrado
mediante erro, na medida em que pensou tratar-se de mera pesquisa
de serviço, e não ficha cadastral para fornecimento de serviços.
A requerida, por outro lado, sustenta que a versão da parte
autora é pouco crível e, por isso, não poderia ser acolhida.
Pois bem.
A parte ré, apesar de ter alegado a regularidade da negociação,
não juntou aos autos o documento assinado pela parte autora.
E tal documento era indispensável à solução do caso, pois
somente com o conhecimento de seu conteúdo seria possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-22.2017.8.26.0462 -Voto no 13.211
4
esclarecer se se tratava de mera pesquisa de marcado ou de
verdadeiro pedido de fornecimento de serviço.
É de se registrar, ainda, que referido documento estava em
posse da parte ré, logo, competia a ela providenciar sua juntada aos
autos. Porém, não o fez.
Assim, presumo verdadeira a alegação inicial, no sentido de
que o demandante foi induzido a erro na celebração do negócio
jurídico, o que enseja a anulação do contrato e a inexigibilidade de
eventuais obrigações dele decorrentes.
Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido indenizatório.
A parte autora alega que a ré incluiu seu nome indevidamente
nos cadastros de inadimplentes e, para tanto, juntou aos autos o
documento de p. 18.
Ocorre que tal documento é mero print (cópia) de tela de
computador e, por si só, não é capaz de comprovar que seu nome foi
indevidamente apontado. Nele não há informação se o apontamento
ocorreu nos cadastros do SCPC, SERASA ou de outras entidades de
proteção ao crédito.
Assim, diante ausência de provas concretas de que o nome do
autor foi incluído nos cadastros de inadimplentes, o pedido
indenizatório não comporta acolhimento.”
A sentença não comporta alteração.
Como não houve recurso da ré Telefônica, é incontroverso,
dos autos, a inexigibilidade da cobrança efetuada.
Os danos morais, contudo, não são devidos.
Isso porque, a documentação juntada pelo autor, a fls. 18 e a
fls. 30, não especifica qual ou quais instituições houve a negativação, não detalha
sequer sua fonte, ou mesmo a existência de outras negativações, tratando-se de
documento claramente insuficiente à prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Frisa-se, inclusive, que ao autor foi oportunizada a
possibilidade de juntada de novo documento, dessa vez apto à prova constitutiva de
seu direito, pela decisão de fls. 19, e mesmo assim, desprezando completamente a
decisão do r. Juízo de primeiro grau, juntou o autor exatamente o mesmo documento.
O autor, portanto, não se desincumbiu do ônus contido no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-22.2017.8.26.0462 -Voto no 13.211
5
373, I, do CPC/2015.
Além disso, o mero inadimplemento contratual, por si só, não
gera o dever de indenizar moralmente.
Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Promessa de compra e venda de bem imóvel.
Aquisição de seguro de vida. Venda casada. Danos morais não
configurados. Mero inadimplemento do contrato. Situação excepcional
não configurada na hipótese em análise. Indenização indevida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1046547-94.2018.8.26.0602; Relator (a):
Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data
de Registro: 30/01/2020)
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização
por danos morais e materiais. Reexame, nos termos do art. 1.030, II
do CPC/2015 e do decidido no REsp no 1.729.593/SP. Atraso na obra
configurado. Imóvel adquirido com financiamento bancário

Programa Minha Casa Minha Vida. Prazo de conclusão de obras.
Previsão de múltiplos prazos ou de fluência do prazo a partir da
celebração de outro contrato. Nulidade (Tema 996 do STJ). Mora
caracterizada da ré. Inversão do pagamento da multa em favor do
adquirente. Admissibilidade, em tese, da imposição à construtora de
multa prevista exclusivamente para o promissário comprador.
Vedação, contudo, de cumulação da multa moratória com lucros
cessantes, pena de bis in idem. Jurisprudência do STJ fixada em
julgamento de casos repetitivos temas n. 970 e 971. Multa não
devida. Lucros cessantes fixados em R$ 850,00. (Súmula no 162 do
TJSP e Tema 996 do STJ). Taxa de evolução da obra. Possibilidade
de cobrança dentro do prazo de entrega da obra. Ilicitude, todavia, do
repasse da Taxa de Evolução de Obra no período de mora da ré.
Tema 06 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o
0023203-35.2016.8.26.0000 do E. TJSP e Tema 996 do STJ.
Restituição devida. Danos morais. Incabível. Entendimento desta 6a
Câmara de que o mero inadimplemento contratual não gera
indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012674-51.2014.8.26.0309; Relator (a):
Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004303-22.2017.8.26.0462 -Voto no 13.211
6
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Relação de consumo.
Revisão dos valores das faturas, com subtração do excedente
cobrado de linhas inativas, diversamente do ajustado. Inexigibilidade
parcial
reconhecida.
Sentença
mantida.
DANO
MORAL.
Inadimplemento contratual. Fato que, por si só, não acarreta o dever
de indenizar. Sentença mantida. Sentença de parcial procedência
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Artigo 252 do
RITJSP. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1056180-23.2017.8.26.0002; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa os honorários
advocatícios, cujo acréscimo é devido ao patrono da parte vencedora, observada a
gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator